Tribunal: TJDFT
Processo: 0002196-60.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. REGRA. APLICABILIDADE.
1. Não se conhece do recurso, por deserção, se escoado o prazo para instrução com o comprovante de recolhimento do preparo ou de pagamento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC).
2. O arbitramento dos honorários advocatícios, em regra, fica adstrito aos limites percentuais predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC. Não havendo situação em que a simples aplicação dos percentuais e critérios previstos na lei conduza ao arbitramento desproporcional e injusto, não cabe falar em razoabilidade e proporcionalidade adotados em situações excepcionais para a fixação de honorários de sucumbência.
3. Apelação dos réus não conhecida. Apelação dos autores conhecida e provida.